Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
No. Processo : 0714071-76.2023.8.07.0005 Requerente : SILVIO MASCARENHAS MACIEL Requerido : JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado por SILVIO MASCARENHAS MACIEL, distribuído originalmente perante o MM. Juízo da Segunda Vara Criminal de Planaltina, autoridade judicial que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal no 0704530-19.2023.8.07.0005, na qual o requerente figura como réu pela prática dos crimes de estelionato e receptação (artigos 171 e 180, ambos do Código Penal). O juízo de origem, em decisão de ID 52414431, remeteu os autos a essa Segunda Instância, uma vez que proferida sentença condenatória em 4/9/2023, ou seja, antes da distribuição do presente pedido em primeiro grau, em 9/10/2023. Os autos me foram distribuídos por prevenção, firmada pela apelação no 0704530-19.2023.8.07.0005, interposta pelo acusado, ora requerente (ID 52590886). Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do pleito (ID 52810938). É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que, falecida a genitora da filha do requerente, que tem 6 (seis) anos de idade, ele é a única pessoa capaz de cuidar da criança, a qual se encontra atualmente sob os cuidados da avó paterna, que é pessoa de idade, enferma e que vem contando com o auxílio de vizinhos para tanto. Assim sendo, recebo a presente petição como habeas corpus. Todavia, o writ não merece seguimento. Como se vê, o mérito do pleito não foi examinado em nenhum momento em primeira instância, que, no caso, encerrada a atuação do juízo da Segunda Vara Criminal de Planaltina com a prolação do decreto condenatório e, expedida a Guia de Recolhimento Provisória (ID 52413996 da ação principal), caberia ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 91, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Retifique-se a classificação para Habeas Corpus. Após, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator